Tribunal: TJMT
Processo: 1025199-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025199-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (AGRAVANTE), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (AGRAVANTE), ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 171.218.331-15 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 518.422.621-49 (AGRAVADO), CREUSA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 006.790.671-08 (AGRAVADO), JURANDIR JOSE RAMOS DE SOUZA - CPF: 518.422.891-87 (AGRAVADO), ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 337.517.731-34 (AGRAVADO), CARMEM SILVERIA CALASANS DE OLIVEIRA - CPF: 001.190.721-57 (AGRAVADO), MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 008.217.361-32 (AGRAVADO), DARIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 481.742.111-87 (AGRAVADO), ESDRAS LIMA DE ALENCAR OLIVEIRA - CPF: 000.420.591-00 (AGRAVADO), MARIANA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 596.285.701-10 (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 312.658.551-53 (AGRAVADO), MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 309.192.231-68 (AGRAVADO), JOSE ORTIZ - CPF: 114.896.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO - CPF: 071.894.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025199-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NOILVES VEDANA e ALEXANDRE TORRES VEDANA

AGRAVADO: MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA e outros

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – PROCESSAMENTO QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS – DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO ADVOGADO – NÃO INCLUSÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 84 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para excluir da execução o valor de R$ 2.759,43 referente às despesas de deslocamento do advogado para audiência em comarca diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido liminarmente rejeitada por não indicar o valor correto nem apresentar demonstrativo de cálculo; (ii) estabelecer se as despesas de deslocamento do advogado para participar de audiência em comarca diversa são ressarcíveis como despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença não se limitou à alegação de excesso de execução, contendo também outras matérias, como a inexigibilidade do crédito por serem beneficiários da justiça gratuita e irregularidade no polo ativo, podendo ser processada quanto às demais matérias, conforme prevê a parte final do § 5º do art. 525 do CPC.

4. O magistrado de primeiro grau, ao acolher parcialmente a impugnação para excluir da execução o valor referente às despesas de deslocamento do advogado, não o fez com base na alegação de excesso de execução, mas sim com fundamento na interpretação do art. 84 do CPC, que trata das despesas processuais ressarcíveis.

5. O art. 84 do CPC estabelece de forma taxativa quais são as despesas processuais ressarcíveis, não incluindo expressamente as despesas de deslocamento do advogado, sendo que a indenização de viagem mencionada no dispositivo refere-se às partes, testemunhas, peritos e assistentes técnicos.

6. Os honorários advocatícios, tanto contratuais quanto sucumbenciais, já contemplam a remuneração pelo trabalho do advogado, incluindo os deslocamentos necessários para a prática dos atos processuais, conforme critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.

7. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, não podendo incluir verbas que não foram objeto da condenação, conforme dispõe o art. 515 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A impugnação ao cumprimento de sentença que contenha outros fundamentos além do excesso de execução pode ser processada quanto às demais matérias, mesmo que não apresente demonstrativo de cálculo, conforme prevê a parte final do § 5º do art. 525 do CPC. 2. As despesas de deslocamento do advogado para participar de audiência em comarca diversa não estão incluídas no rol taxativo de despesas processuais ressarcíveis previsto no art. 84 do CPC.”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE TORRES VEDANA e NOILVES VEDANA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0000834-68.2015.8.11.0107
,
acolheu

parcialmente
a
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelos executados
MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA e outros
para excluir da execução o valor de R$ 2.759,43 referente às despesas de deslocamento do advogado.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: a) a impugnação ao cumprimento de sentença não poderia ter sido admitida, pois os executados não indicaram de imediato o valor que entendiam correto nem apresentaram demonstrativo de cálculo, conforme exige o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC; b) o demonstrativo de cálculo foi apresentado pelos executados apenas três meses depois, de forma intempestiva; c) o Tema Repetitivo 673 do STJ estabelece que a impugnação deve ser liminarmente rejeitada nessas circunstâncias; d) as despesas de deslocamento do advogado para acompanhar audiência em Deodápolis/MS são ressarcíveis, pois o advogado representa a parte no processo e sua presença era necessária ao ato processual, que foi realizado apenas de modo presencial.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim

de: (i) rejeitar a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, apresentada pelos agravados, julgando-a improcedente; (ii) julgar improcedente, no mérito, o pedido de cumprimento de sentença afastando o suposto excesso de execução dos R$ R$ 2.759,43 acima referidos.

Sem pedido liminar (ID. 303324860).

Em contrarrazões, os agravados sustentam a tempestividade da impugnação e alegam que as despesas de deslocamento do advogado não são ressarcíveis, pois não estão previstas no art. 84 do CPC (ID. 309471885).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia originou-se em uma
Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas (processo nº 0000834-68.2015.8.11.0107)
ajuizada por
NOILVES VEDANA
em face de
MOISES MOREIRA DE OLIVEIR e outros
buscando a colheita antecipada de depoimentos e a realização de perícia para identificação de voz em gravação ambiental.

Esta
Ação Cautelar
estava relacionada a uma ação principal onde os executados/agravados (família Moreira de Oliveira) pleiteavam a declaração de nulidade da venda de uma área de terras pertencente à agravante.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a apelação da
Ação Cautelar
, reformou a sentença de primeiro grau e condenou os réus (ora executados/agravados) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00, reconhecendo a natureza contenciosa do procedimento e a resistência dos réus à produção das provas. O acórdão transitou em julgado em 30/09/2024.

O
cumprimento de sentença
foi ajuizado por NOILVES VEDANA, parte vencedora, e por
ALEXANDRE TORRES VEDANA
, advogado titular dos honorários, apresentado demonstrativo de cálculo no valor total de R$ 26.001,69, incluindo honorários advocatícios, custas processuais, despesas com perícia e despesas de deslocamento do advogado para acompanhar audiência em comarca de outro estado.

Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença em 24/10/2024, alegando, entre outros pontos, inexigibilidade do crédito por serem beneficiários da justiça gratuita e excesso de execução.

A decisão agravada, proferida em 10/07/2025,
acolheu parcialmente
a
impugnação
apenas para excluir da execução o valor de R$ 2.759,43 referente às despesas de deslocamento do advogado, entendendo que o art. 84 do CPC não abrange tais despesas quando não autorizadas pelo juízo. A decisão rejeitou as demais alegações dos executados, inclusive quanto à inexigibilidade do crédito e à irregularidade da planilha de cálculo.

Pois bem.

Os agravantes se insurgem porque, apesar do reconhecimento da ausência dos requisitos legais para a impugnação que alega excesso de execução, o juízo não rejeitou liminarmente a impugnação como determina a lei, e ainda acolheu parcialmente o pedido para excluir valores da execução.

Pois bem.

Da inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença

Os agravantes sustentam que a impugnação ao cumprimento de sentença não poderia ter sido admitida, pois os executados não indicaram de imediato o valor que entendiam correto nem apresentaram demonstrativo de cálculo, conforme exige o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

De fato, o art. 525, §§ 4º e 5º do CPC estabelece requisitos específicos para a impugnação que alega excesso de execução:

"§ 4º - Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo."

"§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução."

No caso em análise, verifica-se que a impugnação apresentada pelos executados não se limitou à alegação de excesso de execução, contendo também outras matérias, como a inexigibilidade do crédito por serem beneficiários da justiça gratuita e irregularidade no polo ativo.

Nesse contexto, a impugnação poderia ser processada quanto às demais matérias, conforme prevê a parte final do § 5º do art. 525 do CPC:
"se houver outro
[fundamento],
a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução."

Analisando a decisão agravada, observa-se que o magistrado de primeiro grau reconheceu expressamente que
"os executados, ao alegarem excesso, não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendiam correto no prazo legal (art. 525, §§ 4º e 5º, CPC), sendo incabível a análise de excesso com base em cálculo intempestivo."

Contudo, ao acolher parcialmente a impugnação para excluir da execução o valor de R$ 2.759,43 referente às despesas de deslocamento do advogado, o magistrado não o fez com base na alegação de excesso de execução, mas sim com fundamento na interpretação do art. 84 do CPC, que trata das despesas processuais que devem ser ressarcidas.

Trata-se, portanto, de questão jurídica relacionada à abrangência do conceito de despesas processuais, e não propriamente de excesso de execução no sentido estrito do termo. O magistrado entendeu que determinada verba (despesas de deslocamento do advogado) não estaria incluída no conceito legal de despesas processuais ressarcíveis, o que não se confunde com a alegação de erro aritmético ou de inclusão de valores já pagos, típicas da alegação de excesso de execução.

Assim, não há que se falar em violação ao art. 525, §§ 4º e 5º do CPC, pois o magistrado não examinou propriamente a alegação de excesso de execução, mas sim a questão jurídica relativa à abrangência do conceito de despesas processuais.

Do ressarcimento das despesas de deslocamento do advogado

No mais, quanto ao ressarcimento das despesas de deslocamento do advogado para participar de audiência em comarca diversa, melhor sorte não assiste aos agravantes.

Isto porque, o art. 84 do CPC dispõe que "
As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.”

Como se vê, o dispositivo legal estabelece de forma taxativa quais são as despesas processuais ressarcíveis, não incluindo expressamente as despesas de deslocamento do advogado. A indenização de viagem mencionada no dispositivo refere-se às partes, testemunhas, peritos e assistentes técnicos, não abrangendo os advogados.

Isso porque, os honorários advocatícios, tanto contratuais quanto sucumbenciais, já contemplam a remuneração pelo trabalho do advogado, incluindo os deslocamentos necessários para a prática dos atos processuais. Não por acaso, o art. 85 do CPC, ao tratar dos honorários advocatícios, estabelece critérios para sua fixação, como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o que já engloba eventuais deslocamentos.

Ademais, o princípio da sucumbência que fundamenta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, não pode ser interpretado de forma extensiva para incluir despesas não previstas expressamente em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Além disso, como bem observou o magistrado de primeiro grau, as despesas de deslocamento do advogado não foram previamente autorizadas pelo juízo, nem estão previstas no título executivo (acórdão que condenou os executados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios).

Ressalte-se que o cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, não podendo incluir verbas que não foram objeto da condenação, conforme dispõe o art. 515 do CPC.

Portanto, a decisão agravada não merece reforma, pois corretamente excluiu da execução o valor de R$ 2.759,43 referente às despesas de deslocamento do advogado, que não estão incluídas no conceito legal de despesas processuais ressarcíveis.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025